Tribunal: TJPA
Processo: 0023491-48.2000.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10548 - Decretação de Ofício
Data de julgamento: 2021-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0023491-48.2000.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA: BELÉM (6° VARA DA FAZENDA)
RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ (PROCURADOR DO ESTADO: FÁBIO THEODORICO FERREIRA GÓES)
RECORRIDO: ARAÚJO CORREA E CIA LTDA (DEFENSOR PÚBLICO: FÁBIO GUIMARÃES LIMA - ATUANDO COMO CURADOR DE AUSENTES)
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA CONFIGURADA. FEITO EXECUTIVO PROPOSTO EM MOMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N° 118/2005. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DEMONSTRADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
In casu
, a ação executiva foi ajuizada anteriormente à Lei Complementar n° 118/2005, cuja entrada em vigor data de 09/06/2005. Proposta a presente demanda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, bem como vigente o texto original do art. 174, I, do Código Tributário Nacional, há que se tomar como vetor da interrupção do prazo da prescrição a citação do executado. No entanto, consonante se extrai dos sobreditos atos processuais, o exequente não logrou êxito em promover a citação do executado.
2. Desse modo, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional, a consumação da prescrição para cobrança dos créditos tributários é contada a partir da data de sua constituição definitiva e somente se interrompe com a citação pessoal do executado, nos termos do dispositivo citado.
3. No presente caso, incabível a aplicação da Súmula 106 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, pois demonstrado que a parte exequente se apresentou de forma totalmente inerte, já que não diligenciou efetivamente, em nenhum momento, para que se implementasse a citação válida do executado.
4. Recurso conhecido e desprovido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 25 de janeiro à 01 de fevereiro de 2021.

Belém (PA), 01 de fevereiro de 2021.
Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0023491-48.2000.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA: BELÉM (6° VARA DA FAZENDA)
RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ (PROCURADOR DO ESTADO: FÁBIO THEODORICO FERREIRA GÓES)
RECORRIDO: ARAÚJO CORREA E CIA LTDA (DEFENSOR PÚBLICO: FÁBIO GUIMARÃES LIMA - ATUANDO COMO CURADOR DE AUSENTES)
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
RELATÓRIO

Trata-se de Agravo interno, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, inconformado com o teor da Decisão Monocrática deste relator, exarada às fls. 68/71, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em desfavor
ARAÚJO CORREA E CIA LTDA
, por meio da qual neguei provimento ao recurso de Apelação para manter sentença de piso que reconheceu a ocorrência de prescrição originária e, por conseguinte, extinguiu a Execução Fiscal.

A decisão restou assim ementada:
EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO AJUIZADA ANTES DA SISTEMÁTICA INTRODUZIDA PELA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. CITAÇÃO VÁLIDA COMO CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. DELONGA NÃO ATRIBUÍDA AO MECANISMO DO JUDICIÁRIO, MAS AO PRÓPRIO ENTE DETENTOR DO CRÉDITO QUE NÃO DILIGENCIOU, COM EFICIÊNCIA, DENTRO DO PRAZO LEGAL, PARA A SATISFAÇÃO DE SUA PRETENSÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106/STJ.

Alega em suas razões recursais que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional ocorreu em 03/06/1998, dia em que o crédito tributário foi inscrito na dívida ativa, ocasionando a formação do processo Administrativo fiscal e portanto, provocando a suspenção do prazo prescricional nos termos do Art. 151, CTN.

Desta forma, sustenta que somente a partir de tal data é que o prazo prescricional passou a ser contado de maneira que não há como ser reconhecida a ocorrência da prescrição originária entre a constituição definitiva do crédito (03/06/1998) e o ajuizamento da ação de execução fiscal, ocorrida em 09/11/1999, eis que não transcorridos cinco anos entre um e outro.

Aduz que ¿
o primeiro momento do despacho da citação, como marco de interrupção da prescrição, não se confunde nem se cumula com a citação pessoal do devedor, propriamente dita, já que este é um segundo momento e sempre ocorrerá após aquele
¿ e a ainda que ¿
para que se considere que a pretensão esteja extinta pela prescrição, deve-se verificar a existência de dois pressupostos: o transcurso do prazo legal e a inércia do titular do direito material
¿.

Sob tais alegações, sustenta que, uma vez frustrada a citação do executado, houve mora do judiciário em intimar pessoalmente a Fazenda Pública para se manifestar, motivo pelo qual entende ser cabível a aplicação da Súmula 106 do STJ ao caso.

Dessa forma, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de Agravo Interno, a fim de que se afaste a prescrição originária e que se determine o prosseguimento da execução fiscal.
Na condição de curador especial de ausentes, a Defensoria Pública do Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso às fls. 84/90.

É o relatório. À Secretaria para inclusão em pauta no plenário virtual.
VOTO

Por estarem presentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Compulsando os autos, verifico que o objetivo do Ente recorrente com a interposição do presente recurso é o de ver reformada a decisão monocrática que manteve a decisão de primeiro grau (fls. 19/21), a qual declarou a configuração da prescrição originária da pretensão de cobrança de crédito tributário relativo a ICMS pela Fazenda Pública Estadual constituído em 30/07/1997 (data da lavratura do auto de infração), e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, IV do CPC/73.

Ficou demonstrado nos autos que a ação executiva somente foi ajuizada em 09/11/1999, relativa à cobrança de ICMS devido e não pago, ainda que o Auto de Infração n°10.638/97 tenha período de referência de 06/1995 a 12/1996, inscrito em dívida ativa apenas em 03/06/1998.

Em despacho prolatado em 02/09/2000, o juízo a quo determinou a citação (fl.06), restando o ato infrutífero conforme certidão de fl. 07.

Conforme já mencionado na decisão recorrida, à fl. 8 consta despacho do juízo de primeiro grau para que o exequente se manifestasse, contudo, verifica-se que o caderno processual ficou em poder da representação da Fazenda por quase 3 anos, considerando que foram entregues em 24/07/2001 e apenas em 01/07/2004 houve a manifestação da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor, solicitando nesta ocasião a sua citação por edital.

Recentemente, mais precisamente na data de 12/09/2018, o E. Superior Tribunal de Justiça, apreciando o Recurso Especial n.º 1.340.553, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou algumas teses, dentre as quais, a de que
:
¿4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF,

findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu
(
exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido
), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.¿

In casu
, a ação executiva foi ajuizada anteriormente ao advento da Lei Complementar n.º 118/2005, a qual, dentre outras disposições, alterou o artigo 174, Parágrafo Único, inciso I, do Código Tributário Nacional, para considerar como marco interruptivo da prescrição o despacho do magistrado que ordenar a citação e não mais a citação válida, como era na redação originária.

Compulsando os autos, verifico que não há como fazer incidir tal regramento justamente porque a ação em comento lhe é anterior. Dessa maneira, há que se tomar como vetor da interrupção do prazo da prescrição a citação do executado, conforme se extrai da redação anterior do Art. 174, I, do CTN. No entanto, consoante se extrai dos autos processuais, o exequente não logrou êxito em promover a citação do executado.

O que se vê da cronologia até aqui apontada é que, não há como atribuir exclusivamente a demora do andamento processual ao mecanismo do Judiciário, e portanto, as alegações contidas no recurso nesse sentido visam forçar a incidência do teor da Súmula 106 do STJ, o que não se pode permitir. Ademais, verifica-se que o prazo quinquenal foi atingido em 30/07/2002 por negligência da representação Fazendária, pois não há justificativa plausível para que o processo ficasse tanto tempo represado em seus escaninhos sem promover as diligências que lhe cabiam a fim de que o executado fosse citado.

Nesse mesmo sentido segue o entendimento desta Corte de Justiça:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO PROPOSTA ANTES DA LC 118/2005. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA EXECUTADA NO LAPSO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - O artigo 174 do Código Tributário Nacional (CTN) preceitua que a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva; II
? In casu, por se tratar de execução fiscal interposta em momento anterior à vigência da Lei Complementar nº 118/2005, aplica-se ao caso o inciso I, do art. 174 do CTN, nos termos da sua redação anterior, quando se considerava como causa interruptiva do prazo prescricional, para a cobrança do crédito tributário, a citação válida do executado, o que não ocorreu na hipótese dos autos;
III ? Ultrapassado, portanto, o lapso quinquenal, o crédito tributário objeto da lide encontra-se fulminado pela prescrição; IV- Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação.
(2019.02751433-23, 206.128, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-27, Publicado em 2019-07-09)
................................................................................................................
EMENTA: APELAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030, II, DO CPC. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AO INVÉS DA ORIGINÁRIA. A FAZENDA PÚBLICA TEM O PRAZO DE 05 ANOS PARA EXERCER O DIREITO DE COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO AJUIZADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005. CITAÇÃO VÁLIDA DO DEVEDOR APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL. DESÍDIA DO ESTADO DO PARÁ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. Conforme art. 174 do CTN, a fazenda pública tem o prazo de 05 (cinco) anos para exercer a cobrança do crédito tributário, contados da data de sua constituição definitiva, ocorrendo sua prescrição quando a pretensão judicial não se exercita no referido prazo, em razão da sua inercia. II. Atualmente, o prazo de 05 (cinco) anos se interrompe pelo despacho do Juiz que ordenar a citação do executado/devedor. A atual redação passou a vigorar após a Lei Complementar 118/2005, que alterou o artigo 174, Parágrafo único, I, do CTN
. Anteriormente à vigência da referida Lei, a interrupção da prescrição se dava com a citação pessoal do contribuinte/devedor. III - No caso em tela deve ser aplicada a redação original do dispositivo supracitado, vez que a ação de execução fiscal foi ajuizada no dia 21/06/1999 (fls.02), antes da vigência da Lei Complementar 118/2005. Dessa forma, a prescrição do crédito tributário se interrompe pela citação válida do devedor. IV. Operou-se a prescrição originária do crédito tributário, vez que ocorreu aproximadamente 08 (oito) anos entre a data de inscrição do crédito tributário na Certidão da Dívida Ativa (14/10/1998) e a citação editalicia válida (03/04/2006).
V. O próprio exequente foi quem forneceu o endereço para citação da devedora/apelada. Além disso, só veio a requerer o redirecionamento aos sócios da empresa executada em 25 de abril de 2012, ou seja, quando passados mais de 12 anos da interposição da execução. Logo, por desídia do próprio Estado e não por culpa do Poder Judiciário. VI. Em juízo de retratação, modificado o entendimento adotado no acórdão combatido quanto a prescrição intercorrente, passando a se declarar a prescrição originária para extinção do feito.
(2020.00370735-55, 211.653, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-02-03, Publicado em 2020-02-05)

Diante da clara ocorrência da Prescrição originária, que se efetiva quando passados mais de 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito e a interrupção do lapso prescricional (citação válida), não assiste razão o inconformismo do Estado do Pará, assim também como não há como prosperar a aplicação do teor da súmula 106/ STJ ao caso em mira.

Ante o exposto, diante da fundamentação exposta e da Jurisprudência dominante desta Corte, em conformidade com o que restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n.º 1.340.553, sob a sistemática dos recursos repetitivos, CONHEÇO do Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará e lhe NEGO provimento, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 01 de fevereiro de 2021.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
RELATOR